Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700918-20.2024.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EDER PAIVA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Por ora, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de maio de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito